Tribunal: TJSP
Processo: 2232866-48.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio qualificado tentado. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva do paciente. Impossibilidade. Excesso de prazo não configurado. Trâmite do feito de origem que observa os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, encontrando-se o processo no aguardo da realização de audiência de instrução e julgamento, já designada para data próxima. Ademais, afigura-se

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio qualificado tentado. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva do paciente. Impossibilidade. Excesso de prazo não configurado. Trâmite do feito de origem que observa os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, encontrando-se o processo no aguardo da realização de audiência de instrução e julgamento, já designada para data próxima. Ademais, afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia preventiva do paciente, com vistas à garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito a ele imputado, consistente em homicídio qualificado tentado, mediante golpes de faca, a sinalizar a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas. Por fim, não restou demonstrado, nos autos, que a unidade prisional onde o paciente se encontra recolhido não forneça a ele os cuidados pertinentes à sua condição de portador de doenças coronárias, ou não esteja adotando as medidas necessárias à prevenção da disseminação do coronavírus. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931718
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2232866-48.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é impetrante JULIANO
FERREIRA FELIX e Paciente ADEMIR LUIZ VIEGAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem do presente writ. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2232866-48.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2232866-48.2020.8.26.0000
Comarca: Barueri
Impetrante: NILTON DOMINGUES DE OLIVEIRA
Paciente: Ademir Luiz Viegas
VOTO No 23.963
Habeas Corpus. Homicídio qualificado tentado. Pleito
objetivando a revogação da prisão preventiva do paciente.
Impossibilidade. Excesso de prazo não configurado. Trâmite
do feito de origem que observa os critérios da razoabilidade
e da proporcionalidade, encontrando-se o processo no
aguardo da realização de audiência de instrução e
julgamento, já designada para data próxima. Ademais,
afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia
preventiva do paciente, com vistas à garantia da ordem
pública, em razão da gravidade concreta do delito a ele
imputado, consistente em homicídio qualificado tentado,
mediante golpes de faca, a sinalizar a insuficiência da
aplicação de medidas cautelares diversas. Por fim, não
restou demonstrado, nos autos, que a unidade prisional onde
o paciente se encontra recolhido não forneça a ele os
cuidados pertinentes à sua condição de portador de doenças
coronárias, ou não esteja adotando as medidas necessárias à
prevenção da disseminação do coronavírus. Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de ADEMIR LUIZ VIEGAS, contra ato
do MM. Juiz de Direito, Dr. Fabio Calheiros do Nascimento, da 2a
Vara Criminal da Comarca de Barueri, sob a alegação de estar o
paciente
sofrendo
constrangimento
ilegal,
consistente
na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2232866-48.2020.8.26.0000 -Voto no
3
manutenção de sua custódia cautelar.
Sustenta o impetrante, em síntese, a
ilegalidade da decisão coatora, ante o excesso de prazo na
duração da segregação provisória, a ausência dos seus
requisitos autorizadores e a carência de fundamentação idônea,
salientando ser o paciente primário e possuidor de família
constituída e ressaltando ser ele portador de doenças coronárias,
fato que o coloca em situação de maior risco de infecção pela
COVID-19.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar e a posterior confirmação, para que seja revogada a
prisão preventiva ou, ao menos, a sua substituição por medidas
cautelares diversas.
A liminar foi indeferida (fls. 10/11), bem
como o pedido de reconsideração (fls. 57/58).
A autoridade coatora prestou informações
(fl. 59/60) e, em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela denegação da impetração (fls. 65/70).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ,
a ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos que, em 07.06.2020, o
paciente foi preso em flagrante, vindo a ser denunciado como
incurso no art. 121, § 2o, incisos I e IV, c.c. art. 14, II, ambos do
Código Penal.
Consoante a exordial acusatória, na data
dos fatos, por volta das 21h57min, na Rua Benedita Lopes da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2232866-48.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Silva, no 52, Jardim Silveira, em Barueri, o ora paciente, impelido
por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do
ofendido, tentou matar a vítima Paulo Henrique, não consumando
o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.
Segundo o apurado, a vítima estava
sentada na calçada, juntamente com seus primos Gabriel e Alex,
quando notaram Ademir se aproximando com um objeto na mão.
Ao passar por eles, perceberam que o paciente portava uma faca
e caminhava na direção de um indivíduo desconhecido, dizendo a
este “hoje é a sua vez”. Com isso, tal indivíduo saiu correndo em
disparada, momento no qual o ofendido Paulo se aproximou de
Ademir e o orientou a não fazer aquilo, pois poderia se prejudicar.
Contudo, o paciente lhe desferiu um golpe com a faca na região
do abdômen, tendo Paulo caído ao solo em razão dos ferimentos.
O ofendido foi socorrido por um motorista que passava pelo local,
o qual o conduziu ao hospital, onde recebeu atendimento médico
eficaz.
Em 08.06.2020, a prisão em flagrante foi
convertida em preventiva para a garantia da ordem pública.
A denúncia foi recebida em 19.06.2020 e,
rejeitadas as teses defensivas apresentadas na resposta à
acusação, foi designada audiência de instrução e julgamento
para o dia 15.12.2020, encontrando-se o processo no aguardo da
sua realização.
Em consulta à certidão de distribuição de
feitos criminais (fl. 23 dos autos originários), apurou-se ser
Ademir primário e possuidor de bons antecedentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2232866-48.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Diante do panorama evidenciado nos
autos, constata-se não ter restado configurado o aventado
excesso de prazo na continuidade da segregação cautelar,
iniciada há aproximadamente cinco meses, porquanto o Juízo a
quo vem adotando as diligências necessárias ao encerramento
da instrução, observando-se que a audiência de instrução e
julgamento será realizada em data próxima (15.12.2020
Desse
modo,
não
se
mostra
desproporcional o prolongamento da prisão processual até esse
momento, sendo pertinente ressaltar que, para a apuração de tal
ocorrência, devem ser observados os critérios da razoabilidade e
da proporcionalidade, não sendo suficiente a mera soma
aritmética de prazos.
Ademais,
afigura-se
necessária
e
adequada a manutenção da custódia cautelar do paciente, com
vistas à garantia da ordem pública, porquanto, não obstante a
constatada primariedade do paciente, deve ser sopesada a
gravidade concreta do delito a ele imputado, consistente em
homicídio qualificado tentado, mediante a utilização de golpes de
faca contra a vítima, pelo fato de ter tentado dissuadi-lo de matar
outra pessoa, a sinalizar a periculosidade apresentada por
Ademir, bem como a insuficiência da aplicação, in casu, de
medidas cautelares diversas.
Por fim, no concernente à situação
excepcional causada pela pandemia da COVID-19, não se pode
olvidar que a orientação exarada pelo Conselho Nacional de
Justiça, por meio da Recomendação no 62/2020, não é norma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2232866-48.2020.8.26.0000 -Voto no
6
cogente, cabendo ao julgador avaliar o caso concreto e verificar
se estão ou não presentes os requisitos autorizadores da
custódia preventiva.
No caso em tela, afigura-se inviável a
almejada revogação da segregação preventiva, com base
exclusivamente na aludida Recomendação, haja vista não ter
restado demonstrado que a unidade prisional onde o paciente se
encontra recolhido não forneça a ele os cuidados pertinentes à
sua condição de portador de doenças coronárias ou não esteja
adotando as medidas necessárias à prevenção da disseminação
do coronavírus.
Por todo o explanado, há que se concluir
inexistirem elementos fáticos e jurídicos aptos a lastrear as teses
sustentadas no reclamo de mérito, devendo a ordem ser
denegada, por inexistir ilegalidade a ser sanada por intermédio da
presente via.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente writ.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator